Tribunal: TJDFT
Processo: 0019923-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0086057-71.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN DF E OUTRO RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVESTRE DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 9124114), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos (ID 9124123) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 9124103 – p. 8): Recentemente, o eg. Conselho Especial, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, com a redação alterada pela Lei Distrital no 953/95 (registro de acórdão no 400.226, rel. Des. João Mariosi). Destarte, a hipótese não autoriza entendimento diverso. Ressalto, outrossim, que o Tribunal deferiu a liberação do veículo e, ainda, suspendeu a exigibilidade de pagamento de multa pecuniária decorrente do Auto de Infração, ressaltando que os réus devem valer-se dos meios legais para cobrança da multa e encargos, não podendo apreender o veículo para tal fim.. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031